Tribunal: STF
Processo: AImp 174
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de Impedimento. Reprodução de pedido anteriormente indeferido. Negativa de seguimento. 



I. Caso em exame



1. Arguição do impedimento de relator de inquéritos que tramitam sob a supervisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Alegação de que a autoridade arguida teria “interesse pessoal na causa”. 



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais necessários para o reconhecimento do impedimento. 



III. Razões de decidir



3. A hipótese é de arguição de impedimento que, em grande medida, configura mera reprodução de pedido anterior indeferido (AImp 165). Caso em que o requerente não apresenta nenhum fato novo ou circunstância relevante inédita que modifique a conclusão do Tribunal. 



4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF.



5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do CPP constituem rol taxativo. Precedentes.



6. Situação concreta em que os fatos narrados na petição inicial - já examinados pelo Tribunal - não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



7. Pedido a que se nega seguimento. _________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV.



Jurisprudência relevante citada: AImp 165-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli. 



    1. Trata-se de arguição, com fundamento nos artigos 95, 108, 109 e 252 do Código de Processo Penal; 144 e 145 do Código de Processo Civil; e 278 do RISTF, em que se pretende a declaração do impedimento do Ministro Alexandre de Moraes para a relatoria das Petições 12.100/DF e 13.236/DF, no âmbito de investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 



    2. A parte autora sustenta, em síntese, que deve ser reconhecido o impedimento do Min. Alexandre de Moraes, tendo em vista o seu “absoluto interesse pessoal na causa, sobretudo por se reconhecer como vítima dos fatos em apuração, o que macula irremediavelmente a imparcialidade, o sistema acusatório e o devido processo legal...”. 



    3. Por outro lado, o requerente argumenta que deve ser considerada tempestiva a presente arguição de impedimento, uma vez que a defesa somente tomou conhecimento da correlação entre a Pet 12.100 e a Pet 13.236, no dia 26.11.2024 (data em que foi retirado o sigilo da Pet 12.100). Antes disso, portanto, “seria impossível opor qualquer arguição no prazo de cinco dias contados da distribuição”.



    4. Com esses argumentos, o autor postula, ao final,



    “(i) o reconhecimento do impedimento do Ilmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes para atuar, processar e julgar os fatos objeto das Petições 12.100 e 13.236, e (ii) a declaração da nulidade de todos os atos praticados pelo Ministro impedido em tais Petições, nos termos do artigo 285 do RISTF, com a consequente remessa imediata do procedimento ao d. juízo competente...”



    5. Antes de concluir este breve relato da causa, pontuo que a a presente arguição de impedimento configura cópia literal do que se contém nos autos da AImp 175, ajuizada pelo ora requerente. De modo que os dois pedidos devem ser apreciados conjuntamente. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. O pedido não deve ser acolhido. Em 20.02.2024, ao apreciar a Arguição de Impedimento 165, protocolada nesta Corte pelo ora requerente com argumentos e finalidade praticamente idênticos aos veiculados nestes autos, neguei seguimento ao pedido, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de arguição em que se pretende a declaração do impedimento do Ministro Alexandre de Moraes para processar e julgar os fatos narrados na Petição nº 12.100/DF, no âmbito de investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. 



    2. A parte autora sustenta, em síntese, que o Ministro Alexandre de Moraes, ao acolher as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial nos autos da Petição nº 12.100/DF, reconheceu a sua condição de vítima dos episódios sob investigação. Defende que essa circunstância atrai a hipótese de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP, segundo a qual o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado.



    3. Com esses argumentos, o autor postula, ao final,



    “[...] o reconhecimento do impedimento do Ilmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes para processar e julgar os fatos narrados na Petição nº 12.100/DF, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo Ministro impedido, nos termos do artigo 285 do RISTF, com a consequente remessa imediata do procedimento ao d. juízo competente...”



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento”. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) (grifos acrescidos)



    7. Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, a parte arguente deve demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do Ministro alegadamente impedido. Para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AImp 57-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifos acrescidos)



    8. No presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento, previstas, taxativamente, na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido (que não veio instruído com procuração ou qualquer elemento que comprove as alegações deduzidas), os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento”.



    8. Contra a referida decisão monocrática, o arguente apresentou agravo regimental, que foi desprovido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em tal ocasião, o voto condutor obteve a concordância de 10 dos 11 Ministros da Corte. Confira-se a ementa:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator da Petição 12.100, em que se apuram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 



    4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator. 



    6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    IV.  Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes”.



    9. Assim colocada a questão, não tenho alternativa senão negar seguimento ao presente pedido, reportando-me aos fundamentos adotados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento referido.



    10. A hipótese é de arguição de impedimento do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria das Pets 12.100 e 13.236, sob o central argumento de que Sua Excelência teria “interesse pessoal na causa”. A petição inicial deste processo, no entanto, limitando-se à mera reprodução de argumentos deduzidos em pedido anterior analisado e recusado por este Tribunal, não se desincumbiu do seu dever de demonstrar, por meio de elementos empíricos idôneos, os pressupostos objetivos descritos em rol taxativo do art. 252 do Código de Processo Penal, conforme exigido pelos reiterados pronunciamentos desta Corte. Não se comprovou minimamente, portanto, nenhum fato novo ou circunstância inédita relevante que pudesse impedir o legítimo exercício da jurisdição por parte da autoridade arguida. 



    11. Por outro lado, a simples alegação de que o Min. Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento de Sua Excelência para a relatoria da causa, conforme já foi consignado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Seja porque é fato público e notório que vários outros integrantes desta Corte foram igualmente mencionados como potenciais vítimas dos atos antidemocráticos (autos da Pet 13.236, doc. 34); seja porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como sujeito passivo toda a coletividade, e não uma vítima individualizada. 



    12. Esse quadro torna desarrazoada a tese suscitada pela defesa, tendo em vista que, em última análise, todos os órgãos do Poder Judiciário, e inclusive este Supremo Tribunal Federal, estariam impedidos de apurar esse tipo de criminalidade contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições públicas. 



    13. Por essas razões, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou questões preliminares que buscavam, justamente, afastar a relatoria do Min. Alexandre de Moraes em processos que apuram os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Refiro-me, nessa linha, entre outros julgados, à Pet 9.825-AgR e à AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento. 



    Publique-se.



    Junte-se cópia desta decisão aos autos da AImp 175.



     



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente